Tribunal: STF
Processo: RE 72436
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
ADMITIDOS OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, SEU JULGAMENTO E DEFERIDO AO
TRIBUNAL PLENO, NÃO MAIS PODENDO O RELATOR NEGAR-LHES SEGUIMENTO,
COM BASE NO PAR. 1 DO ARTIGO 22 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.